Tribunal: TJDFT
Processo: 0701913-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701913-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ CAIXETA AFONSO, CAROLINA CAIXETA AFONSO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre possível preclusão das alegações trazidas neste recurso, nos termos do art. 10, c/c 932, paragrafo único, do CPC. Brasília, DF, 01 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator